Tribunal: TJDFT
Processo: 0761032-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA FRAUDULENTA – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ARBITRADO DENTRO DOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A Súmula no 479 do STJ, dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
2. In casu, narra o autor que é cliente do banco réu e que, em 22/11/2019, teve seu cartão de crédito subtraído, sendo realizadas compras na modalidade débito nos valores de R$ 400,00; R$ 500,00 e R$ 3.000,00, as quais não reconhece. Requer a declaração de nulidade do negócio jurídico e a condenação do réu na devolução em dobro da quantia indevidamente debitada de sua conta corrente, bem como no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu na devolução, na forma simples, da quantia debitada de sua conta corrente (R$ 3.900,00) e no pagamento de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. No caso, incontroverso que foram realizados débitos na conta corrente do autor, nos valores de R$ 400,00, R$ 500,00 e R$ 3.000,00 (ID 22196776 - Pág. 6 e 22196798 - Pág. 3).
4. Inobstante o banco alegar que as operações somente podem ser realizadas mediante senha pessoal e que o autor deve ter disponibilizado de alguma forma as senhas, não trouxe aos autos prova de que tenham sido realizadas pelo autor ou que este tenha agido de forma desidiosa quanto ao sigilo de seus dados, bem como também não foi capaz de juntar aos autos provas de que a tecnologia utilizada nos sistemas “internet banking” impede a ocorrência de fraudes, de modo a afastar as alegações do consumidor. É fato notório a dispensar provas que fraudes no sistema bancário continuam a existir, quaisquer que sejam as tecnologias empregadas pelos bancos, circunstância que torna vazias as alegações da recorrente.
5. De mais a mais, há que se levar em conta que o consumidor é pessoa idosa com 61 anos de idade com maior suscetibilidade a ações de estelionatários, a demandar maior rigor por parte da instituição financeira na segurança nas transações realizadas com cartões ou qualquer outro instrumento de pagamento.
6. Observa-se que os fraudadores realizaram, em menos de três minutos, três operações financeiras no mesmo estabelecimento (ID 22196776 - Pág. 6), o que, por si só, já deveria alertar o sistema bancário sobre a possibilidade de fraude. Noutra via, os extratos bancários da conta corrente indicam que o autor aufere renda mensal de aproximadamente R$ 4.600,00 e suas transações bancárias não ultrapassam R$ 100,00 (ID 22196777 - Pág. 1/5), sendo que a movimentação súbita de R$ 3.900,00 indica a quebra de perfil do usuário e a falha no sistema de controle do banco réu.
7. No caso em apreço, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava e que as operações financeiras foram realizadas pelo consumidor. Precedente do STJ (REsp 727.843/SP). Nesse contexto, delimitado pela ausência de maior rigor na segurança das transações com cartão, o réu não conseguiu identificar a quebra de perfil, de modo a se impedir a concretização das operações com cartão de débito. Assim, de rigor reconhecer-se a ocorrência de fortuito interno, decorrente dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio.
8. Assim, o banco responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor que teve realizada, sem sua autorização, transações financeiras por meio do sistema fornecido e operacionalizado pelo réu mediante fraude. Comprovados os débitos no montante de R$ 3.900,00 e ausentes excludentes que afastem a responsabilidade do réu, o autor possui direito à reparação material correspondente ao valor subtraído de seu patrimônio.
9. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
10. Verifica-se que o autor recebe salário de aproximadamente R$ 4.600,00 sendo certo que o débito fraudulento de R$ 3.900,00 configura situação que extrapola os meros aborrecimentos do cotidiano, por afetar a sua condição de subsistência mínima, e é capaz de macular os direitos da personalidade, devendo o recorrente responder pelo dano moral causado.
11. Quanto ao valor, o arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.
12. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixados na sentença de R$ 3.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
14. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.